Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. A fim de assegurar segurança jurídica às relações, a CF, art. 5o, XXXVI, dispõe sobre a especial proteção às decisões judiciais transitadas em julgado.
2. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, motivo pelo qual “é vedado às partes rediscutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão máxima” (CPC, art. 507 do CPC). Por esse motivo, “a decisão que julga o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (CPC, art. 503 do CPC).
3. O litisconsórcio passivo necessário com a União já foi analisado no conflito de competência suscitado nos autos e apreciado pelo STJ, o que impede a rediscussão do tema.
4. Recurso conhecido e não provido.